Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725250-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RÉU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do art. 10, caput e §1°, da Lei n. 9.868/99 e do art. 144, caput e §1°, do RITJDFT, intime-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal para se manifestar, caso queira, sobre o pedido Cautelar formulado pela parte Autora, no prazo de 5(cinco) dias. Após, abram-se vistas dos autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal para manifestação, no prazo sucessivo de 3(três) dias, a respeito do pedido de medida cautelar. Brasília, 28 de julho de 2020 12:16:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador